Tribunal: TJDFT
Processo: 0716864-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716864-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE ALVES AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MICHELLE ALVES contra decisão de ID 25949282, p. 182, autos originários, proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução n. 0716563-29.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora. Em suas razões recursais (ID n. 25949280), a agravante narra que, em 2018, pegou R$ 1.000,00 com agiota e deu como garantia dois cheques no valor de R$ 680,00 cada, que seriam devolvidos quando da quitação. No entanto, as cártulas foram repassadas a terceiro, impossibilitando que honrasse a dívida. Informa que a conta que sofreu a constrição destina-se exclusivamente ao recebimento da pensão alimentícia do filho menor, mas que os créditos recebidos decorrem de ajuda e doações, porque o genitor não tem cumprido com a obrigação alimentar fixada em audiência (ID 25949282 - p. 173/175), no valor de 166% do salário mínimo, uma vez que se encontra desempregada. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, ante a probabilidade do direito e o efetivo perigo de dano, pois não terá como arcar com os custos de sua sobrevivência e de seu filho. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de desconstituir a penhora. Brevemente relatados, DECIDO. É cediço que a concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso, verifica-se que consta do extrato bancário, ID 25949282 - p. 170, que a conta n. 19.374-0, mantida junto ao Banco Itaú, agência 0198, além de apresentar recepção de diversos créditos, conforme listado pelo Juízo a quo na decisão agravada, ainda informa crédito de Benefício do INSS, no valor de R$ 1.000,00, na data de 02/03/2021. Portanto, não se destina exclusivamente ao recebimento de pensão alimentícia, como asseverou a agravante. A recorrente também não logrou comprovar que tais créditos se referem a doações recebidas para seu sustento e de seu filho, bem como não fez prova de que os alimentos provisórios, de fato, não estão sendo pagos por outros meios, considerando a possibilidade de já terem sido fixados em definitivo, visto o Termo de Audiência de ID 25949282 - p. 173/175 datar de fevereiro de 2019. Por outro lado, constata-se que foi bloqueado o valor de R$ 134,35 em conta diversa daquela informada judicialmente para percepção da pensão alimentícia (ID 25949282 - p. 170). Assim, em que pese as alegações da parte agravante, em uma análise prefacial, não se vislumbra a verossimilhança do direito. Ademais, nada foi colacionado aos autos que demonstrasse o risco de dano iminente ao agravante, que não possa aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo. Comunique-se o juízo prolator da decisão. Int. Brasília/DF, 28 de maio de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora